Tribunal: TJMT
Processo: 1005427-41.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005427-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA - 04 (QUATRO) PORÇÕES DE MACONHA TOTALIZANDO 279,52 GRAMAS - AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL -

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

2.
Liminar ratificada.

Ordem Concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Valdis Castilho Soares Júnior em benefício de MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos n. 1001788-98.2024.8.11.0037, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPP.

O impetrante informa que o paciente foi preso em razão de denúncia recebida pela autoridade policial que, ao se deslocar até o local para averiguação, sentiu forte odor de maconha e invadiu a residência do paciente.

Sustenta que a atuação dos agentes policiais no presente caso se mostra viciada a ponto de gerar a
nulidade do flagrante
, argumentando, para tanto, que ao contrário do narrado no Boletim de Ocorrência, a entrada dos policiais no domicílio do paciente se deu sem que houvessem fundadas razões para tanto, bem como sem nenhuma autorização, tendo sido o paciente surpreendido pelos policiais já dentro de casa.

Destaca, o impetrante, que
“embora tenha sido encontrada porção de maconha na residência, não há nenhum outro indício de que havia no local comércio de entorpecentes”
, tendo os agentes policiais entrado na residência tão somente pelo alegado “odor de maconha”.

Aduz que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, não possuindo nenhuma condenação criminal, residência fixa e ocupação lícita, ou seja, não representando nenhum risco à ordem pública ou à sociedade.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos autorizadores, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Writ
instruído com os documentos de Id. 205139681 a 205139690.

O pedido liminar para que fosse revogada a prisão preventiva foi deferido por esta relatoria (Id. 205370154).

Informações prestadas no Id. 205624662 a 205624665.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então, ser revogada a custódia cautelar do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão firmadas na decisão liminar (Id. 207674163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 1º de março de 2024, em razão do cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, sob os seguintes termos:

“(...) quanto ao
periculum libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que
a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado
.

Desta forma, em regra
o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade
, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Além do mais
, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os autuados volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos” (Id. 143159092).

Verifica-se dos autos que foi apreendido com o paciente
279,52g (duzentos e setenta e nove gramas e cinquenta e dois centigramas)
, distribuídos em
04 (quatro) porções
de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho esverdeada, que apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (
maconha
), conforme Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2024.165259-A01 (Id. 205139690 – p. 58/63) e
01 (um) cartucho de munição
, da marca “CBC”, de calibre 38 SPL, com estojo metálico dourado e projetil encamisado total ponta plana, a qual encontrava-se eficiente para produção de disparo, conforme Laudo Pericial n. 512.2.13.9871.2024.165262-A01 (Id. 205139690 – p. 58/63).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante alega que a decisão de manter a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação adequada, pois ausentes elementos concretos e motivos válidos, já que os requisitos para a detenção não estariam presentes.

Do caderno processual constato que o juízo de origem justificou a necessidade de preservar a ordem pública, considerando a gravidade evidente da infração penal e a periculosidade do paciente, bem como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante à gravidade concreta do crime.

Entretanto, o que se denota dos autos é que o paciente possui alguns registros de atos infracionais de quando era menor de idade e

tão somente os presentes autos em que consta a decisão hostilizada (autos n. 1001788-98.2024.8.11.0037).

Com isso, a argumentação do juízo de primeiro grau de que o histórico criminal do paciente aliados à evidência de autoria e materialidade seriam suficientes para manutenção de sua prisão não se mostra, a meu sentir, devidamente fundamentada, sobretudo porque em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência, conforme exegese do art. 5º, LVII, da CF/88, as ações penais que resultaram em extinção da punibilidade, da mesma forma que inquéritos policiais ou processos em andamento, não devem ser considerados como maus antecedentes.

Outrossim, ao justificar a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, a decisão de origem não aponta satisfatoriamente a presença do “
periculum libertatis
”, sendo que, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade ou indícios de que, em liberdade, poderá se evadir do distrito da culpa ou voltar a praticar outros atos delituosos.

Não há nos autos nada que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos, sendo que, embora tenha mencionado o juízo de origem acerca da existência de antecedentes criminais que pudessem comprovar a periculosidade do paciente nada foi encontrado nesse sentido, tendo em vista que em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não foi verificada a existência de nenhuma outra ação penal em desfavor do paciente, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.

In casu
, também não há nos autos nenhuma evidência concreta de que o paciente pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Contudo a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entendeu devida a prisão preventiva do paciente com base na gravidade do delito, sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamente, ao menos evidenciassem que o acusado, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Ao que tudo indica, a determinação de segregação provisória se deu pelo fato de o paciente possuir reiteração criminosa por delitos de mesma natureza.

Considerando que o paciente não ostenta antecedentes e o delito por ele, em tese, praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da sua liberdade, de modo que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Dispõe o art. 282, do CPP, que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
(grifo nosso).

Com efeito, considerando a condição inicial de ser o acusado tecnicamente primário, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADOS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM
MERAS CONJECTURAS
- PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS -
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar
demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
” (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (grifos meus).

Conquanto os predicados do paciente (primariedade, emprego lícito e residência fixa) não garantam, de forma automática, a liberdade, na hipótese dos autos, obedecendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e observando a natureza da infração e as circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a atividade criminosa, entendo que embora o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, o depoimento dos policiais militares e os laudos periciais n. 512.3.10.9871.2024.165259-A01 e n. 512.2.13.9871.2024.165262-A01 (Id. 205139690) constatem os indícios de autoria e materialidade delitiva, a manutenção da segregação do paciente se mostra desarrazoada, nada obstando que haja a substituição por aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou até mesmo que dificulte sua localização.

Considero, ainda, relevante expor que o alegado odor de maconha observado pelos policiais quando passavam pela residência do paciente não são argumentos passíveis de sustentar o ingresso na residência daquele. O forte cheiro de substância entorpecente justifica abordagem pessoal, contudo não se traduz em autorização para a entrada forçada em residência. Neste sentido o
Habeas Corpus
STJ n. 838089, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e ratificando a liminar anteriormente concedida,
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS
, concedendo-lhe a liberdade provisória, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

- comparecimento a todos os atos judiciais, além de periodicamente no prazo e nas condições a serem fixadas na origem, para fins de informar e justificar suas atividades;

- proibição de frequentar bares e casas noturnas;

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

COMUNIQUE-SE
ao Juízo
a quo
, para monitoramento das condições impostas e acompanhamento do cumprimento da pena.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(2º VOGAL)

Acompanho o eminente relator quanto à concessão da ordem, por entender que, de fato, não estão configurados os pressupostos da prisão preventiva, previstos no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Contudo, divirjo pontualmente de Sua Excelência na consideração – feita, é verdade, meramente
en passant
– de que o forte odor de maconha não justificaria o ingresso dos policiais na residência. Isso porque o odor de substância entorpecente de uso proscrito no País caracterizaria, inequivocamente, fundada suspeita da prática de crime, em situação de flagrante, flexibilizando a garantia de inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal e do próprio inciso XI do art. 5º da Constituição da República.

A propósito, apenas cito diversos precedentes recentíssimos do Superior Tribunal de Justiça nos quais aquela Corte reconheceu o odor de drogas como circunstância justificante da busca domiciliar: Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 890.840/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.104.847/SP, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas; Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 824.449/SP, de relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik; e Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 803.526/PR, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro.

Diante do exposto,
concedo
a ordem, com a mencionada ressalva parcial da fundamentação empregada pelo douto relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024